Tribunal: TJMT
Processo: 1014738-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014738-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), RAYLA GUEDES QUEIROS - CPF: 050.899.551-58 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO ALVES GONCALVES - CPF: 036.441.841-94 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA - CPF: 022.230.411-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS, AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE INDEFERE REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DE INÉPCIA POR PERDA DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS APÓS AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI N.o 8.429/92 PELA LEI N.o 14.230/21 -
PERICULUM IN MORA
NÃO MAIS PRESUMIDO - AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

1. Não se concebe como intempestivo o recurso, se visando questionar a decisão que rejeitou as teses defensivas suscitadas pelo Agravante, de revogação da indisponibilidade de bens, reconhecimento da inépcia da inicial pela perda superveniente do objeto e ilegitimidade ativa do Município de Rosário Oeste, foi interposto no prazo legalmente previsto para tanto.

2. Não sendo possível atestar, em sede de cognição sumária, a inexistência de ilegalidade a impedir o exame do ato de improbidade administrativa, uma vez que o art. 21 da Lei n.o 8.492/92, com a redação dada pela Lei n.o 14.230/2021, prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, tem-se que a preliminar de
inépcia da ação pela perda superveniente do objeto se confunde com o mérito da ação e, com ele, deve ser apreciada.

3.
Resta superada a preliminar de ilegitimidade ativa do Município agravado com a decisão firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sedimentando, por meio da ADI n.o 7042, que
“
A legitimidade da Fazenda Pública para o ajuizamento de ações por improbidade administrativa é ordinária, já que ela atua na defesa de seu próprio patrimônio público, que abarca a reserva moral e ética da Administração Pública brasileira. (...) A supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade representa uma inconstitucional limitação ao amplo acesso à jurisdição (CF, art. 5o, XXXV) e a defesa do patrimônio público, com ferimento ao princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional de combate à improbidade administrativa.”

4. Considerando que nos termos do art. 16, §3o, da Lei n.o 14.230/21, não mais se presume o
periculum in mora
em razão da natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo Autor, a manutenção da indisponibilidade de bens exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

5. Ausente a prova a respeito, consubstanciada no risco de dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o ressarcimento ao Erário, impõe-se a reforma da decisão agravada, para
revogar a decisão que manteve a indisponibilidade de bens e determinar o desbloqueio
do patrimônio do ora Agravante, notadamente quando a manutenção da medida acautelatória foi deferida após a vigência da Lei n.o 14.230/21.

6.
Preliminares de intempestividade, de inépcia por perda do objeto e de ilegitimidade ativa rejeitadas. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 1000231-96.2021.8.11.0032, pela qual as teses preliminares arguidas em sua manifestação preliminar, de inépcia da inicial por perda do objeto e de ilegitimidade ativa, foram rejeitadas para, assim, ser recebida a petição inicial de Improbidade Administrativa em desfavor do ora Agravante e, de forma concomitante, indeferir o pedido de revogação do bloqueio do patrimônio deste (
vide
id. 136728682 - pp. 2/5)

Em síntese, o Agravante sustenta em suas razões (id. 136728677) que:

- a ação é inepta, estando ausente a causa de pedir, uma vez que o representante do Município afirmou que houve dano ao erário sem fazer prova a respeito e, além disso, o objeto do Convênio foi cumprido, conforme demonstrado pelos documentos anexados na manifestação preliminar;

- a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa restringe a legitimidade ativa ao Ministério Público, de modo que o Município de Rosário Oeste não a detém para a propositura dessa ação;

- Frente às alterações da Lei n.o 14.230/2021, ocorreram mudanças significativas no tema relacionado à indisponibilidade de bens, cujas alterações não foram consideradas ou aplicadas na origem;

- é necessário demonstrar, no caso concreto, a existência de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo para que os bens sejam bloqueados, o que não foi abordado na petição inicial do Agravado que se limita a afirmar que o
periculum in mora
é implícito e que as medidas tomadas eram insuficientes para garantir o ressarcimento completo ao erário;

- além da falta de comprovação da real necessidade do bloqueio do patrimônio devido ao risco na demora, também não há justificativa para bloquear valores que não seriam suficientes para cobrir uma eventual determinação de ressarcimento ao erário, quando sequer há indícios de danos aos cofres públicos no caso em questão;

- os valores bloqueados do Agravante eram destinados à sua subsistência, razão pela qual se deve revogar a liminar concedida para a indisponibilidade de bens do Agravante, a fim de preservar seu sustento e bem-estar.

Com base nesses fundamentos, pugna pela
concessão do efeito ativo ao presente recurso
e, em sede de preliminar, seja reconhecida a inépcia da petição inicial ante a perda superveniente do objeto e a ilegitimidade ativa do Município Agravado.

Já, no mérito, postula o
provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada
e, como corolário, revogada a determinação de bloqueio do patrimônio do Agravante.

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal vindicada (id.
141146171
).

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 146736681), o Município Agravado argui, em suma:

- a intempestividade do Agravo de Instrumento, uma vez que o deferimento do pedido liminar de indisponibilidade de bens foi proferido em 04/03/2021, vindo o Agravante a apresentar pedido de revogação dessa determinação, que foi indeferido. Só então, em 25/07/2022, o presente Agravo de Instrumento foi interposto;

- a irregularidade na representação processual, frente à ausência de procuração ao atual causídico do Agravante;

- no mais, sustenta a inocorrência de inépcia da inicial e a legitimidade do Município para a propositura de ações por improbidade, bem como a presença do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, devendo ser mantidas as medidas constritivas (id. 146921690).

O Agravante anexou ao id. 146995686 sua procuração
ad judicia
, outorgada aos patronos deste recurso, sanando
a suscitada irregularidade em sua representação processual.

Autos conclusos por redistribuição (id. 157330180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1. Da
intempestividade na interposição do Agravo de Instrumento

Ab initio
,
cumpre analisar a preliminar arguida pelo
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
, em sede de contrarrazões, no que tange à intempestividade
do presente Agravo de Instrumento.

Em detido exame deste recurso, aliado ao que se sucedeu
nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 1000231-96.2021.8.11.0032, entendo não prosperar a aludida
preliminar contrarrecursal. Explico:

No caso em exame, verifica-se que o deferimento da indisponibilidade de bens do Agravante se deu em
04/03/2021
(id. 50232933 dos autos de origem), sendo ele notificado em
05/03/2021
e, na primeira oportunidade em que compareceu aos autos, em
26/03/2021
, apresentou manifestação prévia, pugnando pelo indeferimento da petição inicial, ao argumento de inépcia pela falta de pedido certo, coeso e claro, bem ainda requerendo a revogação do decreto de indisponibilidade de bens (
vide
id. 51945323 dos autos de improbidade).

Sem que houvesse manifestação por parte do magistrado singular quanto à revogação da indisponibilidade, o Agravante requereu, novamente, pelas petições de ids.
57605865, 74825825
e
85908520
, datadas em
08/06/2021, 02/02/2022
e
25/05/2022,
respectivamente, a revogação da indisponibilidade dos bens e o reconhecimento da inépcia da inicial ante a perda superveniente do objeto e da ilegitimidade ativa do Município de Rosário Oeste. Só então, em
05/07/2022
, o magistrado singular rejeitou as teses ventiladas para conhecer da inicial e manter as cautelares de indisponibilidade:

“(...)

DAS PRELIMINARES

Trata-se de Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de João Antonio da Silva Balbino.

(...)

Prefacialmente, rejeito a preliminar de inépcia da inicial
. Não há inépcia quando a petição contém a narrativa dos fatos configuradores, em tese, da improbidade administrativa. No caso, a peça cumpre os requisitos legais ao individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstram a ocorrência das hipóteses dos arts. 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, sendo instruída com documentos que denotam indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, notadamente quando há elementos a indicar a posição de gestor municipal ocupada pelo requerido, o convênio firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, bem assim as reiteradas notificações para prestação de contas, em tese, ignoradas pelo requerido.

De igual forma, a apresentação extemporânea das contas referentes ao Convênio no 1668/2017,
não importa por si só na perda do objeto da presente ação
, notadamente quando a prestação de contas é apresentada muito tempo após a expiração do prazo e após a propositura de ação civil pública (AC0007902-44.2012.4.01.3807, Desembargadora Federal Monica Sifuentes, TRF1-Terceira Turma, e-DJF1 01/09/2017).

Com efeito, a Superintendência de Contratos de Convênios/SUCCON, emitiu em 09 de outubro de 2018 o Ofício no 191/2018/GECONV/SUCCON/SAADS/SINFRA), sendo recebida notificação de prestação de contas pela Prefeitura Municipal de Rosário Oeste em 25 de outubro de 2018 e até o ajuizamento da ação de improbidade em 18 de fevereiro de 2021, não havia sido cumprida.

Assim, diante do longo decurso de tempo, bem assim da ciência do requerido quanto a prestação de contas, os documentos acostados aos autos servem ao propósito de indicar a viabilidade do recebimento da presente ação visando o ressarcimento ao erário por improbidade administrativa, haja vista, ainda, que os desdobramentos da mesma somente poderão ser aferidos com exatidão na sentença a ser proferida,
razão pela qual vai afastada a

preliminar de inépcia da inicial e perda superveniente do objeto
.

Por fim,
no que se refere a alegação de ilegitimidade ativa do Município
, por força de liminar deferida nas ADIs 7042/DF e 7043/DF, concedeu-se interpretação conforme a constituição federal ao artigo 17 da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre o ministério público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa.

Sendo assim, de igual modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e RECEBO a inicial
.

DAS MEDIDAS CAUTELARES

Em regra, os pedidos liminares estão circunscritos às hipóteses em que comprovado o perigo na demora do provimento final (
periculum in mora
) e a existência de verossimilhança entre os fatos deduzidos, o direito de regência e os documentos que acompanham o pedido (
fumus boni iuris
).

Todavia, no que se refere ao pedido de indisponibilidade dos bens do suspeito de ter praticado ato de improbidade administrativa, exige-se a demonstração apenas do “
fumus bonis iuris
”, dispensando-se a comprovação do risco iminente de dilapidação patrimonial, sendo, em tais casos, implícito ao próprio comando legal que autoriza a constrição. Ou seja, o “
periculum in mora
” é presumido, conforme sedimentado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(REsp. 1366721/BA).

Assim, o perigo é ínsito ao próprio comando do art. 7o da Lei 8.429/92, e a verossimilhança é constatada das alegações da exordial e do arcabouço fático acima referido
.

(...)

No caso, ponderando-se o valor do dano ao erário apontado na inicial, nota-se que a medida assecuratória de indisponibilidade patrimonial foi até o momento insuficiente para garantir o integral ressarcimento de prejuízo ao erário, razão pela qual INDEFIRO o pedido de revogação das cautelares de indisponibilidade, bem assim de liberação dos valores bloqueados em conta do requerido.

(...).”
(id. 136728682; g. n.)

Esta é a decisão cuja reforma objetiva o presente Agravo de Instrumento, pois foi a primeira a analisar o pedido de revogação da indisponibilidade dos bens da Agravante e das preliminares de inépcia da inicial e de legitimidade do Município Agravado.

Logo, a tempestividade do presente Recurso é manifesta, já que o Agravante questiona matérias que foram apreciadas em
05/07/2022
, razão pela qual rejeito a preliminar de intempestividade recursal.

2. Da inépcia da inicial por perda superveniente do objeto

Quanto à preliminar de inépcia da ação pela perda superveniente do objeto, em que o Agravante alega que
o objeto do Convênio n.o 1668/2017 foi cumprido, conforme demonstrado pelos documentos anexados na manifestação preliminar, de forma a lhe retirar a justificativa para a interposição e a admissibilidade da ação de improbidade administrativa, entendo que também não deve prosperar por se tratar de matéria que se confunde com o mérito da ação e, com ele, deve ser apreciada. Explico.

Da apresentação extemporânea das contas referentes ao Convênio n.o 1668/2017 pelo Agravante (Prefeito de Rosário Oeste/MT à época dos fatos) não é possível atestar,
em sede de cognição sumária,
a inexistência de ilegalidade a impedir o exame do ato de improbidade administrativa, uma vez que o art. 21 da Lei n.o 8.492/92, com a redação a ele conferida pela Lei n.o 14.230/2021, prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. É que, tanto nos termos do art. 37, §4o, da Constituição Federal, quanto nos do art. 12 da Lei n.o 8.429/92, as esferas são distintas e autônomas, estando a improbidade administrativa inserida no campo sancionador das condutas do agente, com base em critérios jurídicos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:”

Logo, prudente e seguro que se aguarde toda a instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão, como bem se ponderou na decisão agravada,
in verbis
:

“(...)

Assim, diante do longo decurso de tempo, bem assim da ciência do requerido quanto a prestação de contas, os documentos acostados aos autos servem ao propósito de indicar a viabilidade do recebimento da presente ação visando o ressarcimento ao erário por improbidade administrativa, haja vista, ainda, que
os desdobramentos da mesma somente poderão ser aferidos com exatidão na sentença a ser proferida, razão pela qual vai afastada a preliminar de inépcia da inicial e perda superveniente do objeto
.”
(
vide
id. 136728682 - p. 4; g. n.)

3. Da ilegitimidade ativa do Município de Rosário Oeste

Como relatado, o Agravante pretende que seja reconhecida a ilegitimidade do
Município de Rosário Oeste
para figurar no polo ativo da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa de n.o 1000231-96.2021.8.11.0032, em trâmite perante o Juízo da Vara Única daquela Comarca, ao argumento de que pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa a competência seria exclusiva do Ministério Público.

Percebe-se, de pronto, que essa preliminar não demanda maiores digressões, visto restar superada frente ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n.o 7042, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROTEÇÃO AO PATRIMONIO PÚBLICO E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. VEDAÇÃO À EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL (CF, ARTIGO 129, §1o). LEGITIMIDADE CONCORRENTE E DISJUNTIVA ENTRE FAZENDA PÚBLICA E MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO À OBRIGATORIEDADE DE ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA JUDICIAL DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(...)

3. A legitimidade da Fazenda Pública para o ajuizamento de ações por improbidade administrativa é ordinária, já que ela atua na defesa de seu próprio patrimônio público, que abarca a reserva moral e ética da Administração Pública brasileira
.

4. A supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade representa uma inconstitucional limitação ao amplo acesso à jurisdição (CF, art. 5o, XXXV) e a defesa do patrimônio público, com ferimento ao princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional de combate à improbidade administrativa.

(...)

7. Ação julgada parcialmente procedente para (a) declarar a inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme sem redução de texto, do caput e dos §§ 6o-A e 10-C do art. 17, assim como do caput e dos §§ 5o e 7o do art. 17-B, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, de modo a
restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa
e para a celebração de acordos de não persecução civil; (b) declarar a inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme sem redução de texto, do § 20 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que não inexiste “obrigatoriedade de defesa judicial”; havendo, porém, a possibilidade de os órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público, nos termos autorizados por lei específica; (c) declarar a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei 14.230/2021. Em consequência, declara-se a constitucionalidade: (a) do § 14 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021; e (b) do art. 4o, X, da Lei 14.230/2021.”
(STF. ADI 7043/DF. Relator Ministro de
Alexandre de Moraes
, Plenário. DJE: 28/02/2023; g. n.).

Dessarte, restabelecida a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa, habilitado está o Município de Rosário Oeste para figurar no polo ativo da relação processual.

Por conseguinte, rejeito a

preliminar de ilegitimidade ativa do
Município de Rosário Oeste
.

V O T O - MÉRITO

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 1000231-96.2021.8.11.0032, em que foram rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa para, assim, receber a petição inicial de Improbidade Administrativa em desfavor do ora Agravante e, simultaneamente, indeferir o pedido de revogação das cautelares de indisponibilidade que incide sobre o patrimônio deste (
vide
id. 136728682 - pp. 2/5).

Colhe-se dos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa que, atribuindo ao Agravante a prática de ato improbo, o Município de Rosário Oeste requer sua condenação ao ressarcimento do Erário e, em decorrência disso, pediu a concessão de medidas constritivas liminares de indisponibilidade de bens, a fim de garantir o ressarcimento do dano causado, o que foi prontamente deferido pelo Juízo
a quo
.

Notificado, o Agravante apresentou manifestação prévia, pugnando pelo indeferimento da petição inicial e a revogação do decreto de indisponibilidade (
vide
id. 51945323 do feito originário), sendo os pedidos reiterados, em diversas oportunidades, por meio das petições de ids.
57605865, 74825825
e
85908520
(
vide
autos de Improbidade), tendo o magistrado singular rejeitado as teses ventiladas para conhecer da inicial e manter as cautelares de indisponibilidade, sob os seguintes argumentos:

“(...)

DAS PRELIMINARES

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de João Antonio da Silva Balbino.

Antes de adentrar ao mérito da matéria posta em juízo, é necessário salientar que a Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) sofreu profundas alterações com a recente Lei 14.230/21, a qual possui vigência imediata e aplicação aos processos em curso.

(...)

A pretensão tem por base a prática de ato de improbidade administrativa que causou, em tese, prejuízo ao erário, bem como violou princípios da Administração Pública, conforme disposto no artigo 12, II e III da Lei no 8.429/92.

Por assim dizer, basta a existência de indícios mínimos do que foi suscitado pelo parquet para a deflagração da ação por improbidade administrativa, mesmo porque, no transcurso do processo, haverá oportunidade para complementar a prova apresentada com a exordial.

Prefacialmente, rejeito a preliminar de inépcia da inicial
. Não há inépcia quando a petição contém a narrativa dos fatos configuradores, em tese, da improbidade administrativa. No caso, a peça cumpre os requisitos legais ao individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstram a ocorrência das hipóteses dos arts. 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, sendo instruída com documentos que denotam indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, notadamente quando há elementos a indicar a posição de gestor municipal ocupada pelo requerido, o convênio firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, bem assim as reiteradas notificações para prestação de contas, em tese, ignoradas pelo requerido.

De igual forma, a apresentação extemporânea das contas referentes ao Convênio no 1668/2017,
não importa por si só na perda do objeto da presente ação
, notadamente quando a prestação de contas é apresentada muito tempo após a expiração do prazo e após a propositura de ação civil pública (AC0007902-44.2012.4.01.3807, Desembargadora Federal Monica Sifuentes, TRF1-Terceira Turma, e-DJF1 01/09/2017).

Com efeito, a Superintendência de Contratos de Convênios/SUCCON, emitiu em 09 de outubro de 2018 o Ofício no 191/2018/GECONV/SUCCON/SAADS/SINFRA), sendo recebida notificação de prestação de contas pela Prefeitura Municipal de Rosário Oeste em 25 de outubro de 2018 e até o ajuizamento da ação de improbidade em 18 de fevereiro de 2021, não havia sido cumprida.

Assim, diante do longo decurso de tempo, bem assim da ciência do requerido quanto a prestação de contas, os documentos acostados aos autos servem ao propósito de indicar a viabilidade do recebimento da presente ação visando o ressarcimento ao erário por improbidade administrativa, haja vista, ainda, que os desdobramentos da mesma somente poderão ser aferidos com exatidão na sentença a ser proferida,
razão pela qual vai afastada a

preliminar de inépcia da inicial e perda superveniente do objeto
.

Por fim,
no que se refere a alegação de ilegitimidade ativa do Município,
por força de liminar deferida nas ADIs 7042/DF e 7043/DF, concedeu-se interpretação conforme a constituição federal ao artigo 17 da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre o ministério público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa.

Sendo assim, de igual modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e RECEBO a inicial
.

DAS MEDIDAS CAUTELARES

Em regra, os pedidos liminares estão circunscritos às hipóteses em que comprovado o perigo na demora do provimento final (
periculum in mora
) e a existência de verossimilhança entre os fatos deduzidos, o direito de regência e os documentos que acompanham o pedido (
fumus boni iuris
).

Todavia, no que se refere ao pedido de indisponibilidade dos bens do suspeito de ter praticado ato de improbidade administrativa, exige-se a demonstração apenas do “
fumus bonis iuris
”, dispensando-se a comprovação do risco iminente de dilapidação patrimonial, sendo, em tais casos, implícito ao próprio comando legal que autoriza a constrição. Ou seja, o “
periculum in mora
” é presumido, conforme sedimentado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1366721/BA).

Assim, o perigo é ínsito ao próprio comando do art. 7o da Lei 8.429/92, e a verossimilhança é constatada das alegações da exordial e do arcabouço fático acima referido.

(...)

No caso, ponderando-se o valor do dano ao erário apontado na inicial, nota-se que a medida assecuratória de indisponibilidade patrimonial foi até o momento insuficiente para garantir o integral ressarcimento de prejuízo ao erário, razão pela qual INDEFIRO o pedido de revogação das cautelares de indisponibilidade, bem assim de liberação dos valores bloqueados em conta do requerido.

Por outro lado, DEFIRO a adequação do bloqueio RENAJUD, a fim de que passe a viger tão somente na modalidade de restrição “TRANSFERÊNCIA”, sendo liberada a "CIRCULAÇÃO".

DETERMINO a CITAÇÃO do requerido para, no prazo legal, apresentar contestação, consignando as advertências legais.

PROMOVA-SE a liberação do bloqueio RENAJUD, para que passe a viger tão somente restrição para transferência.

OFICIE-SE ofício à Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, a fim de que o órgão estadual informe sobre manutenção da irregularidade do Convênio no 1668/2017, requisitando-se o envio do protocolo e do procedimento de prestação de contas supostamente fornecida pelo requerido.

Após, vistas às partes e ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.”
(id. 136728682; g. n.)

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, acerca da presença dos requisitos legais para a manutenção da indisponibilidade dos bens do ora Agravante, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, é vedada a análise, nessa seara recursal, de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob risco de se adentrar no mérito da causa.

Dito isso, é cediço que a nova Lei n.o 14.230/2021 trouxe significativas mudanças na Lei n.o 8.429 /92, em especial no tocante à medida de indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública por improbidade administrativa.

No que concerne à aplicabilidade e retroatividade da nova legislação ao caso vertente (Lei n.o 14.230/21), observa-se que a indisponibilidade de bens ostenta natureza jurídica de medida acautelatória, pelo que se trata de instituto processual que visa resguardar o resultado útil do processo. Contudo, a despeito dessas normas não comportarem incidência retroativa, por certo, aplicam-se, imediatamente, aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC,
in verbis
:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Demais disso, ainda que a decisão originária de indisponibilidade de bens do ora Agravante tenha sido proferida em 04/03/2021 (
vide
id. 50232933 da ACP), ou seja, antes da entrada em vigor da nova lei, em 25/10/2021, não se trata de ato consolidado, notadamente por ter sido proferida em caráter precário, próprio das tutelas provisórias, sendo passível de revogação ou modificação a qualquer tempo, tanto que o Juízo
a quo
foi provocado pelo Agravante, em diversas oportunidades, a fazê-lo, com fulcro art. 296 do CPC:

“Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.”

Pois bem. Sobre a decretação da indisponibilidade de bens, é sabido que na redação original da Lei n.o 8.429/92, tal medida acautelatória prescindia da comprovação do
periculum in mora
– que era presumido – sendo necessária apenas a presença do
fumus boni iuris
, consistente na demonstração de indícios da prática do ato ímprobo pelo agente público.

Outrossim, oportuno registrar que, anteriormente, a decretação da indisponibilidade de bens em sede de ação civil pública por improbidade administrativa não estava condicionada à comprovação de que os bens estavam sendo dilapidados, porquanto o
periculum in mora
emergia da própria gravidade dos fatos narrados na ação civil pública, relativos aos alegados prejuízos ao erário.

O colendo STJ, inclusive, já havia cristalizado o entendimento, em sistemática de recurso repetitivo, no sentido de que “
a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
.”
(REsp 1366721/BA. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator p/ Acórdão Ministro
Og Fernandes
, Primeira Seção. DJe 19/09/2014).

Não obstante, o novo regramento - Lei 14.230/21 - passou a exigir a oitiva do Requerido, em regra, antes da decretação da medida de indisponibilidade de bens destinados a garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, de modo que é imprescindível que o Autor demonstre, no caso concreto, a existência de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Confira-se:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa
poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário
ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3o
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4o
A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida
ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar,
não podendo a urgência ser presumida
.”
(g. n.)

Vale dizer que, nos termos do art. 16, §3o da Lei n.o 14.230/21, o
periculum in mora
não mais se presume em razão da própria natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo Autor,
de sorte que para o deferimento da indisponibilidade de bens do Requerido e, sobretudo, para sua manutenção, se exige a demonstração
dos dois requisitos: a probabilidade do direito e
o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, o que não se vislumbra no presente feito, consoante se extrai do seguinte trecho da decisão agravada:

“(...)

Todavia, no que se refere ao pedido de indisponibilidade dos bens do suspeito de ter praticado ato de improbidade administrativa, exige-se a demonstração apenas do “
fumus bonis iuris
”, dispensando-se a comprovação do risco iminente de dilapidação patrimonial, sendo, em tais casos, implícito ao próprio comando legal que autoriza a constrição. Ou seja, o “
periculum in mora
” é presumido, conforme sedimentado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1366721/BA).

Assim, o perigo é ínsito ao próprio comando do art. 7o da Lei 8.429/92, e a verossimilhança é constatada das alegações da exordial e do arcabouço fático acima referido.

(...)”

Portanto, em detida análise do processado, vislumbro motivos para alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausente a comprovação do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na dilapidação do patrimônio pelo Agravante, passível de frustrar o ressarcimento ao Erário, notadamente quando a manutenção da medida acautelatória foi deferida após a entrada em vigor da Lei n.o 14.230/2021.

Nesse sentido:

“
AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ARTIGO 16 DA LEI 14.230/2021. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA
. RECURSO PROVIDO. - A partir da edição da nova lei de improbidade, o artigo 16, parágrafo 3o, condiciona à oitiva prévia do réu a medida de indisponibilidade de bens, tudo com a efetiva verificação de indícios de atos de improbidade causadores de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, demonstrando-se o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. -
O dispositivo supramencionado tem caráter de norma eminentemente processual, tendo aplicabilidade imediata. Precedentes do STJ e deste Tribunal. - No caso não há demonstração de que o agravante esteja na iminência de se desfazer de seus bens, tendo sido o bloqueio determinado com base no
periculum in mora
presumido, o que se veda agora, em razão do disposto no artigo 16, parágrafo 4o, da Lei 14.230/2021
.”
(TJMG. Agravo de Instrumento 1.0000.19.020277-0/014. Relator Des.
Wander Marotta
, Quinta Câmara Cível. DJe 12/05/2022; g. n.)

Por fim, é imperioso ressaltar que a revogação da decisão que decretou a indisponibilidade de bens da Agravante não impede que o
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
apresente novo pedido de indisponibilidade ao Juízo dirigente do feito, acaso demonstrada, em efetivo, a presença dos requisitos exigidos pela nova legislação, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Forte nessas razões,
REJEITO AS PRELIMINARES
arguídas pelas partes e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao
presente
Agravo de Instrumento
para revogar a decisão que manteve o decreto de indisponibilidade de bens, determinando, via de consequência, o desbloqueio
do patrimônio de
JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023